Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-68.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente sem autorização da autora, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos benefícios previdenciários. Situação que em muito extrapola o

Ementa:
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente sem autorização da autora, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos benefícios previdenciários. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se mostrado reiterada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que se afigura suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000585-68.2020.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante MARIA
BEATRIZ RABELO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREVISUL -
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000585-68.2020.8.26.0411 -Voto no
2
Apelação no 1000585-68.2020.8.26.0411.
Apelantes/Apelados: Maria Beatriz Rabelo dos Santos (Justiça
Gratuita); Previsul Seguradora S/A.
Ação: Inexigibilidade c.c. indenização.
Comarca: Pacaembu 1a Vara.
Juíza prolatora: Luciana Amstalden Bertoncini.
Voto n° 28.570
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica
c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais. Descontos realizados em conta corrente sem
autorização da autora, a título de seguro sequer
contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de
provar a legalidade das cobranças. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos
benefícios previdenciários. Situação que em muito
extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se
mostrado reiterada. Danos morais configurados.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que
se afigura suficiente para assegurar ao lesado uma
justa
reparação,
sem
incorrer,
contudo,
em
enriquecimento ilícito. Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de ação de inexigibilidade
c.c. indenização ajuizada por Maria Beatriz Rabelo dos
Santos em face de Banco Bradesco S/A e Previsul
Seguradora S/A que a r. sentença de fls. 109/113, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000585-68.2020.8.26.0411 -Voto no
3
relatório adotado, julgou parcialmente procedente para
reconhecer a inexistência de relação contratual entre as
partes, determinando a restituição simples dos valores
descontados indevidamente.
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em suma, a necessidade de condenação da ré
em danos morais, vez que sofreu invasão de sua conta
corrente, com descontos indevidos de seu rendimento
ínfimo, pouco superior a um salário mínimo, além da
devolução em dobro do valor descontado.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
e
encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido de repetição
de indébito em dobro e indenização por danos morais, na
qual sustenta a autora estar sofrendo descontos em sua
conta corrente no valor de R$ 20.27 (cada) referente a um
seguro não contratado.
A r. sentença acolheu parcialmente os
pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência do débito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000585-68.2020.8.26.0411 -Voto no
4
assim como para condenar a ré à restituição do valor
indevidamente descontado, de forma simples.
Com
efeito,
é
de
estarrecer
a
reiteração desmedida que se tem observado na prática ora
imputada à ré, tendo como vítimas, na maioria
esmagadora dos casos, pessoas idosas, de parcos
rendimentos, pensionistas, entre outros, que encontram
inúmeras dificuldades em cancelar o indevido desconto
procedido em suas contas bancárias, eis que originários
de relações jamais contratadas, que as leva a buscar o
amparo do Judiciário, figurando em muitas das vezes a
corré
Companhia
de
Seguros
Previdência
do
Sul
(“PREVISUL”) no polo passivo.
De outra banda, a situação observada
nos autos em muito extrapola o mero aborrecimento,
sendo evidente a sensação de angústia, insegurança e
impotência de pessoa idosa, com a cobrança indevida em
sua conta onde recebe parcos benefícios previdenciários,
de seguro por ela jamais contratado, que as obriga a
percorrer os labirintos da burocracia privada, sempre sem
êxito na tentativa de cancelamento daquele desconto
bancário indevido.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000585-68.2020.8.26.0411 -Voto no
5
esta Colenda Câmara em casos semelhantes:
“SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DA APÓLICE, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Legitimidade passiva da ré, responsável pela cobrança.
Defeito no serviço prestado. Descontos indevidos do valor
de benefício previdenciário. Devolução na forma simples.
Danos morais configurados. Indenização mantida em
R$5.000,00,
em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Valores despendidos
com a contratação do patrono que não podem ser
cobrados da ré a título de indenização por perdas e danos.
Entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no
julgamento do EREsp 1.507.864/RS. Por maioria de votos,
recurso
provido
em
parte”
(Apelação
Cível
1002879-02.2019.8.26.0097; Relator: Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 13/07/2020).
“SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - DÉBITO INDEVIDO -
EFETIVA
CONTRATAÇÃO
DO
SEGURO
QUE
NÃO
RESTOU DEMONSTRADA - EXISTÊNCIA DE INÚMERAS
DEMANDAS
SEMELHANTES
ENVOLVENDO
A
SEGURADORA-RÉ - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000585-68.2020.8.26.0411 -Voto no
6
DANOS
MORAIS
NO
VALOR
DE
R$
2.000,00
-
MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS
-
POSSIBILIDADE.
Apelação
parcialmente
provida”
(Apelação
Cível
1000947-08.2019.8.26.0346;
Relator:
Jayme
Queiroz
Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 10/06/2020).
No tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui
tarefa das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o
caminho a ser percorrido pelo hermeneuta, que deve
observar que essa questão recomenda sempre a máxima
prudência e cautela, a fim de se evitar enriquecimento
indevido, ou punição insuficiente àquele que provocou a
indevida dor moral.
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, a reprovabilidade da
conduta da ré e o dano impingido, bem como os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, cuidando-se
ainda de assegurar ao lesado uma justa reparação, sem
incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito, é de rigor a
fixação do montante em R$ 5.000,00, atualizado a contar
da publicação deste acórdão, nos termos da Súmula 362
do STJ, e com juros de mora a partir do ato ilícito, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000585-68.2020.8.26.0411 -Voto no
7
termos da Súmula 54 do STJ, medida imprescindível até
mesmo para se coibir a repetição de tais fatos lesivos.
Destarte, reformo a r. sentença para
condenar a ré ao pagamento de danos morais, nos termos
supra fixados, além de determinar a restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados, tendo em vista as
centenas de casos envolvendo a mesma parte, majorados
os honorários advocatícios para R$ 1,500,00, nos termos
do art. 85, §11 do CPC, carreando exclusivamente os ônus
sucumbenciais à requerida.
Sem
prejuízo,
oficie-se
à
SUSEP
Superintendência de Seguros Privados e ao Ministério
Público do Estado de São Paulo, remetendo-se cópia
desta decisão, tendo em vista a desmedida reiteração
dessa
prática
ilícita
pela
Companhia
de
Seguros
Previdência do Sul (“PREVISUL”), para as providencias
que se fizerem necessárias.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000585-68.2020.8.26.0411 -Voto no
8